Tribunal: STF
Processo: Rcl 86602
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edson Francisco Alves de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Manaus/AM, nos autos do Processo de nº 0670624-34.2023.8.04.0001.



    O reclamante sustenta que a decisão que mantém sua prisão preventiva contraria a autoridade do Supremo Tribunal Federal, em face da tese de repercussão geral firmada no RE 1.055.941/SP (Tema 990), e também descumpre a ordem de suspensão nacional proferida no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404).



    Narra o reclamante que a investigação teve início a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados pela autoridade policial sem a devida autorização judicial. Sustenta que tal procedimento (RIFs “por encomenda”) viola a tese do Tema 990, que, segundo argumenta, permite apenas o compartilhamento espontâneo de informações pela UIF/COAF, e não a requisição direta por órgãos de persecução penal sem crivo judicial.



    Afirma, ainda, que o Juízo reclamado, embora ciente da controvérsia e da decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no Tema 1.404, manteve o andamento do feito e indeferiu pedidos de revogação da prisão, descumprindo a ordem de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria.



    Requer concessão de medida liminar para:



    “a) Suspender os efeitos da decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Manaus/AM, proferida nos autos do Processo nº 0670624- 34.2023.8.04.0001, que manteve a prisão preventiva do Reclamante



    b) Conceder a ordem de Habeas Corpus, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor de EDSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas por Vossa Excelência, caso entenda necessário.”(e-doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    a) O recebimento da presente Reclamação Constitucional e o deferimento do pedido liminar, nos termos acima pleiteados;



    b) A notificação da Autoridade Reclamada para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo legal;



    c) A intimação do Ministério Público Federal para, querendo, apresentar manifestação;



    d) Ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada e, por consequência, conceder definitivamente a ordem de Habeas Corpus em favor de EDSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA, confirmando a liminar eventualmente deferida. (e-doc. 1, p. 7-8).  



    Em 28/10/2025, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)” (Petição/STF nº 158721/2025).



    A autoridade reclamada apresentou informações (e-doc. 24)



    É o relatório. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Os parâmetros apontados pelo reclamante é a decisão formalizada no RE 1.055.941/SP (Tema 990), e também na ordem de suspensão nacional proferida no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404).



    A tese firmada no RE 1.055.941 (Tema 990) é a seguinte:



    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."



    No RE 1.537.165/SP(Tema 1.404) foi decidido o seguinte:



    “Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público. Pescaria probatória. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público, em razão de: (i) impossibilidade de requisição direta de dados às autoridades fiscais; e (ii) requerimento de informações sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, em “pescaria probatória” (fishing expedition). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal. III. Razões de decidir 3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial. 4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal”.



    A autoridade reclamada apresentou informações no seguinte sentido:



    “1. Da Manutenção da Prisão Preventiva do Reclamante:



    A prisão preventiva do Reclamante foi decretada e mantida com base em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos imputados e do papel que lhe é atribuído na organização criminosa. Em 10 de setembro de 2025, este Juízo proferiu decisão interlocutória (Mov. 508.1) indeferindo o pedido de revogação/relaxamento de prisão preventiva formulado pela defesa do Reclamante, juntamente com outros denunciados (LUIS EDUARDO MAIA MAGALHÃES, RADSON ALVES DE SOUZA, ANADU DO AMARAL DE SOUZA, BRUNO MONTEIRO LEMOS, JUVENAL TARCISIO CRUZ DA SILVA, JOSECKSON DA SILVA e EDER SILVA DE OLIVEIRA). 



    A decisão fundamentou-se na ausência de modificação das circunstâncias fático-jurídicas que motivaram tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva. Ademais, considerando-se a complexidade dos autos o número elevado de denunciados, justifica-se a tramitação processual.



    2. Da Observância ao Tema 1.404/STF: 



    Contrariamente ao alegado pelo Reclamante, esclarece-se que este Juízo não desconsiderou a controvérsia envolvendo o Tema 1.404/STF e sim, demonstrou plena observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Explico: 



    Em 09 de setembro de 2025, este Juízo proferiu decisão interlocutória (Mov. 503.1) que deferiu parcialmente os pedidos das defesas de ADÔNIS FERREIRA MAGALHÃES, JACKSON FERREIRA MAGALHÃES, EDSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA e RADSON ALVES DE SOUZA para suspensão do processo com base no Tema 1.404/STF. 



    Especificamente, foi determinado: 



    A suspensão da análise da notificação dos denunciados e dos demais pedidos defensivos (exceto os de revogação/relaxamento de prisão, que foram analisados separadamente por sua natureza urgente); 



    O envio de ofício à UIF/COAF para que informe, no prazo de 15 dias, se o RIF nº 81.681 foi gerado ex officio ou por requisição sem autorização judicial prévia; 



    A suspensão da contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva; 



    Vista às partes após a resposta da UIF/COAF. 



    Em 16 de setembro de 2025, foi proferido despacho (Mov. 555.1) determinando a efetiva expedição do ofício à UIF/COAF, conforme decidido no Mov. 503.1. 



    3. Da Separação entre Questões Cautelares e Questões de Mérito: 



    Este Juízo adotou postura técnica e equilibrada, distinguindo as questões relacionadas à licitude da prova (que foram objeto de suspensão até esclarecimento da origem do RIF) das questões relacionadas às medidas cautelares (que, por sua urgência e natureza, foram analisadas separadamente). 



    É importante esclarecer, ainda, que a manutenção das prisões preventivas não se baseia exclusivamente no RIF questionado, mas em conjunto probatório mais amplo e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa, mormente nesta área (Amazonas) que, por sua proximidade com a tríplice fronteira, se constitui em rota do tráfico transnacional. 



    4. Das Demais Decisões Cautelares Proferidas: 



    Para demonstrar a continuidade da prestação jurisdicional e o tratamento individualizado dispensado a cada acusado nestes autos, CONSIGNO que as seguintes medidas cautelares foram deferidas e permanecem vigentes: 



    a) Emile Gomes Lasmar (denunciada): prisão domiciliar deferida, conforme decisão de mov. 114.1, pág. 19; b) Joicy Suziane Gomes Fermin (denunciada): prisão domiciliar deferida, conforme decisão de mov. 114.1, pág. 19; c) Taciane Nascimento de Oliveira (denunciada): prisão domiciliar deferida, conforme decisão de mov. 249.1 e Alvará de Soltura de mov. 251.1; d) Michela Rattes Lemos (denunciada): prisão domiciliar deferida, conforme decisão de mov. 168.2 e Alvará de Soltura de mov. 334.1. 



    Em relação as demais decisões cautelares, este Juízo tem analisado de forma individualizada todos os pedidos de revogação e substituição de medidas cautelares, observando rigorosamente os direitos e garantias fundamentais dos denunciados;



    A título exemplificativo, em 12 de setembro de 2025 (mov. 551.1), foi deferido o requerimento de Vivaldo Gonçalves de Souza para alteração de endereço para o município de Tabatinga/AM, ocasião em que foram impostas medidas cautelares adequadas à nova situação fática apresentada. 



    Repisa-se, que as decisões têm buscado conciliar a necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal com o respeito aos direitos fundamentais dos denunciados, aplicando medidas proporcionais e adequadas a cada caso concreto. 



    Conclusão: 



    Cumpre esclarecer que as medidas adotadas por este Juízo observaram rigorosamente os precedentes do Supremo Tribunal Federal, em especial o Tema 1.404/STF, que estabelece diretrizes quanto à utilização de Relatórios de Inteligência Financeira como fundamento para investigações e ações penais. Justamente por esse motivo, foi determinada a suspensão parcial do feito até que restasse devidamente esclarecida a origem do RIF em questão, em estrita observância ao entendimento da Suprema Corte. 



    Em resposta aos ofícios deste juízo, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF/COAF) apresentou esclarecimentos por meio do Ofício nº 48.794/COAF (Mov. 638.1), sendo posteriormente complementado pelas informações prestadas pela autoridade policial através do Ofício nº 182/2025/GISE/SR/PF/AM (Mov. 757.1), ambos detalhando a origem e o procedimento de elaboração do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 81.681. 



    Somente após a análise criteriosa dessas informações e constatada a regularidade do procedimento que originou o RIF, em decisão proferida em 06 de novembro de 2025 (Mov. 769.1), este Juízo reconheceu expressamente a licitude da prova obtida, determinando: a) o prosseguimento regular da marcha processual, com o levantamento da suspensão anteriormente imposta (Mov. 503.1); b) a notificação dos denunciados (conforme denúncia - Mov. 388.1 a 388.11 e aditamento - Mov. 665.1), nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006, para apresentação de resposta escrita no prazo legal. 



    Dessa forma, verifica-se que este Juízo agiu em absoluta conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, suspendendo o feito preventivamente, aguardando os esclarecimentos necessários e somente retomando o trâmite processual após confirmada a regularidade da prova questionada. 



    Quanto à manutenção das prisões preventivas, ressalta-se que estas estão fundamentadas em elementos concretos e contemporâneos, devidamente demonstrados nos autos, não havendo, portanto, qualquer afronta à autoridade ou aos precedentes desta Suprema Corte”. (e-doc. 24, p. 1-5, grifei)



    Primeiramente, cabe salientar a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    Tendo em vista o próprio parâmetro invocado pelo reclamante, não se visualiza afronta no ato reclamado, pois o compartilhamento de provas foi feito de maneira regular e constatada a regularidade do procedimento que originou o RIF (tema 1440), conforme informações da autoridade reclamada (e-doc. 24).



    Ademais, como se colhe do ato reclamado, em passagem que reitero, que “a manutenção das prisões preventivas não se baseia exclusivamente no RIF questionado, mas em conjunto probatório mais amplo e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa, mormente nesta área (Amazonas) que, por sua proximidade com a tríplice fronteira, se constitui em rota do tráfico transnacional”. (e-doc. 24)



    É cediço neste Supremo Tribunal Federal que “deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional”(Rcl nº 12887-AgR/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 6.11.2013)



    A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamatória constitucional e não se verifica na presente reclamação. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente